Tribunal: TJDFT
Processo: 0725393-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725393-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALECIA SOUZA LOIOLA MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da Gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Dessa forma, intime-se a parte agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício pleiteado, juntando aos autos a seguinte documentação: a) cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários, bem como de aplicações financeiras; b) declarações completas de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos; c) comprovantes de despesas suportadas; d) comprovante de preenchimento dos critérios estabelecidos na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator